Tribunal: STF
Processo: RMS 38349
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO EQUACIONAMENTO DE DÉBITOS. PETROS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Mandado de segurança contra decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Suspensão de Liminar, restabelecendo a integralidade das contribuições extraordinárias fixadas para o Plano de Equacionamento de Déficit da Petros. 



    2. Para que se admita o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é estritamente necessário que se demonstre cabalmente a teratologia ou abuso de poder do provimento jurisdicional impugnado, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. Esta Corte firmou orientação no sentido de que, excepcionalmente, as entidades de direito privado têm legitimidade para a propositura de suspensão de liminar quando configurada a defesa do interesse público. 



    4. Eventual prejuízo sofrido pelos fundos de pensão será suportado pelo erário, havendo risco de lesão à economia pública e à própria subsistência de milhares de beneficiários, o que caracteriza de forma clara a existência de interesse público. O que está em discussão não é apenas o interesse da Petros, mas de toda a higidez do sistema de previdência complementar do país, circunstância que demonstra a existência de manifesto interesse social na controvérsia, apto a legitimar a Petros a ingressar em juízo com pedido de suspensão de liminar.



    5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.